Tribunal: TJSP
Processo: 1031011-26.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil – Devolução de valores percebidos a título de benefício previdenciário por intermédio de tutela provisória posteriormente revogada – Tema no 692 do A. STJ (REsp no 1.401.560/MT) – Retorno dos autos a esta Colenda Câmara para eventual readequação do acórdão – Regime próprio de previdência junto à Administração

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil – Devolução de valores percebidos a título de benefício previdenciário por intermédio de tutela provisória posteriormente revogada – Tema no 692 do A. STJ (REsp no 1.401.560/MT) – Retorno dos autos a esta Colenda Câmara para eventual readequação do acórdão – Regime próprio de previdência junto à Administração Municipal – Decisão que não se amolda ao entendimento firmado pela Corte Superior – Acórdão mantido